Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703291-08.2022.8.07.0007 AGRAVANTES: ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA., GUILHERME DOS REIS VASCONCELOS, TEREZINHA VIEIRA RODRIGUES, LELIA BENFICA VASCONCELOS, MARIA NAZARÉ DE SOUZA BEMFICA, ELIZÂNGELA MIRIAM SILVA, VANESSA CRISTINA DE AGUIAR ROCHA AGRAVADOS: ELIZÂNGELA MIRIAM SILVA, GUILHERME DOS REIS VASCONCELOS, LELIA BENFICA VASCONCELOS, MARIA NAZARÉ DE SOUZA BEMFICA, TEREZINHA VIEIRA RODRIGUES, VANESSA CRISTINA DE AGUIAR ROCHA, ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. A parte agravada G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026